Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705108-50.2021.8.07.0005 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA BRAÚNA LTDA RECORRIDO: RONALDO ALVES MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Monitória. Ilegitimidade passiva rejeitada. Prescrição quinquenal não consumada. Prestação dos serviços comprovada . Mora ex re. Correção monetária e juros: ambos incidem desde o vencimento da parcela inadimplida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, asseverando ilegitimidade ad causam, tendo em vista que a recorrente não teve qualquer participação na suposta prestação de serviços, uma vez que não teria participado em nenhum momento no negócio supostamente aventado, vez que o recorrido teria celebrado contrato de prestação de serviços com o Sr. Alexandrino de Farias Braúna, que atuou por vontade e em nome próprio; b) artigos 202, inciso I, 206, § 5o, inciso I, e 240, todos do CPC, ao argumento de que o prazo prescricional começou a ser contado a partir do vencimento da parcela mais antiga em atraso, qual seja, em 29/4/2016; e c) artigo 405 do Código Civil, porquanto entende que os juros deveriam ser cobrados a partir da citação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 17 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “A documentação constante dos ids 47310855 a 47310858, 47311109 a 47311110, 47311130 a 47311132 e 47311136 a 47311138 revela que os contratos foram firmados com a apelante Agropecuária Braúna Ltda. E como assinalado pelo Juízo a quo: “O autor fundamenta sua pretensão no contrato de prestação de serviços carreados em ID 92048830 - Pág. 1, celebrado no dia 29/03/2016. Nele, a ré/embargante figura como parte contratante e autor como médico veterinário ou zootecnista contratado. De acordo com a ré, o contrato foi assinado por quem não detinha poderes a tanto (...). Nada obstante os argumentos expostos pela ré, o autor, decerto, imputa-lhe fatos respeitantes à prestação de serviços (prestados à Agropecuária Braúna e não ao suposto ex-sócio Alexandrino Braúna). Há, portanto, pertinência subjetiva que justifica a presença da ré no polo passivo da ação. Se, por outro lado, a prestação dos serviços não for provada, julgar-se-á improcedente a pretensão autoral – julgamento, no entanto, de mérito (...).” Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam” (ID 53200910). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 202, inciso I, 206, § 5o, inciso I, e 240, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A demanda foi proposta em 18/5/21, com emenda à inicial em 5/8/21. Após duas tentativas infrutíferas, o réu veio a ser citado em 22/2/22. O autor postula o recebimento dos valores referentes aos serviços prestados entre 31/03/17 e 30/03/18, 09/05/2018 e 08/05/19 e 04/07/2019 e 03/07/2020, conforme petição de emenda (id 47311128) e planilhas (ids 47311133, id 47311134 e id 47311135). Portanto, não se consumou o prazo prescricional” (ID 53200910); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 405 do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: “As prestações assumidas pela apelada traduzem obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual o seu inadimplemento a constitui de pleno direito em mora, de modo que os encargos moratórios (correção monetária, juros de mora e multa contratual) incidem a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas” (AgInt no AREsp n. 1.644.641/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/9/2020). No mesmo sentido: AREsp 2.135.218, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 13/9/2023. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027